Tribunal: STF
Processo: RE 1101783
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina - TJSC, cuja ementa segue transcrita:  

TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS PREVISTAS EM LEI MUNICIPAL ANTERIOR À EDIÇÃO DA EC N. 29/2000. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. MATÉRIA RESTRITA À TABELA "A", DO ART. 139, DA LEI MUNICIPAL N. 1989/1973, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 3.680/1989. TESE FIRMADA NO TEMA N. 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NORMA QUE RESPEITOU OS CRITÉRIOS DA SELETIVIDADE (IMÓVEL EDIFICADO OU NÃO) E DA DIFERENCIAÇÃO (ZONEAMENTO FISCAL). CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO (doc. 384).

A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou ofensa aos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 93, IX; 145, § 1º; 156, § 1º, I e II; e 182, caput e § 2º e § 4º, I e II, da Constituição da República (doc. 430). 

Em 28.9.2023, dei provimento a anterior recurso extraordinário da empresa recorrente, a fim de que o TJSC reexaminasse a matéria de fundo, de modo a invalidar a aplicação de alíquotas progressivas na cobrança do IPTU, na medida em que deixou de observar que a Lei municipal n. 3.680/1989 também adotava a progressividade presente na Tabela A, que, além do critério da existência ou não de edificação (alcançado pelo Tema 523 da Repercussão Geral), estabelecia parâmetros de zoneamento territorial (doc. 153).

Contudo, nada obstante essa decisão, o TJSC ao realizar novo julgamento da apelação, procedeu a indevido distinguishing quando manteve o entendimento de que as alíquotas da Tabela "A" do art. 139 da Lei Municipal n. 1.989/1973, foram fixadas por “[...] critérios da seletividade e diferenciação, e não pela progressividade simples e inconstitucional” (doc. 383, p .6, grifei).

É o relatório necessário. Decido.

A pretensão recursal merece, uma vez mais, prosperar.

Ao apreciar o primeiro recurso extraordinário interposto (doc. 5, pp. 35-64), adotei as seguintes razões de decidir:

Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão à embargante. 
É que o acórdão recorrido, ao negar provimento à apelação da embargante, deixou de observar que a Lei municipal n. 3.680/1989 também adota a progressividade presente na Tabela A que, além do critério da existência ou não de edificação (alcançado pelo Tema 523 da Repercussão Geral), estabelece parâmetros de zoneamento territorial:
“[...]
1.1 Denota-se que o Município de Blumenau, ao regulamentar o IPTU, valeu-se de diferentes critérios para a cobrança do imposto territorial e predial. De fato, a “Tabela A” demonstra que as alíquotas são calculadas de acordo com a existência ou não de edificação no terreno, e, conforme a sua localização, consoante a divisão do território urbano municipal em “zonas fiscais”(doc. eletrônico 4, p. 53, grifos do original).
Verifico, portanto, que o entendimento adotado no acórdão diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de ser inconstitucional a instituição, por lei municipal editada antes da EC nº 29/2000, de alíquotas progressivas de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em razão da área, do valor venal ou da localização do imóvel, para a sua cobrança. Nesse sentido o AI 479.879 AgR/RJ, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 30/4/2013, cuja ementa destaco:
“Agravo regimental no agravo de instrumento. IPTU. Município do Rio de Janeiro. Progressividade. Efeitos ex nunc. Improcedência. Precedentes. 1. O STF consolidou entendimento no sentido de ser inconstitucional a instituição, por lei municipal editada antes da EC nº 29/2000, de alíquotas progressivas de IPTU em razão da área, do valor venal ou da localização do imóvel. 2. Inviável concessão de efeitos ex nunc, em face da declaração de inconstitucionalidade da cobrança progressiva de IPTU. 3. Agravo regimental não provido” (grifei).
Posto isso, com base no art. 1.024, § 2°, do CPC/2015, acolho os embargos de declaração para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, tornar sem efeito a decisão embargada (doc. eletrônico 148) e dar provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, determinar que o Tribunal de origem reexamine a matéria de modo a invalidar a aplicação de alíquotas progressivas na cobrança do tributo em questão (doc. 153).

Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário, para reconhecer a contrariedade aos arts. 145, § 1º; 156, § 1º, I e II; e 182, caput e § 2º e § 4º, I e II, da Constituição Federal e, como corolário, reformar o acórdão impugnado para invalidar a aplicação de alíquotas progressivas na cobrança do tributo em questão, nos termos da fundamentação.

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator